Tribunal: TJPA
Processo: 0037698-92.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037698-92.2013.8.14.0301

APELANTE: IZAIAS LAURINDO DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS INCLUINDO ESTA EG. CORTE TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2 - Confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037698-92.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: IZAIAS LAURINDO DE SOUSA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9878262) e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3334 - 6004

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 10147837), interposto por IZAIAS LAURINDO DE SOUSA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 9878262), nos autos da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR, que negou provimento ao recurso de apelação confirmando a r. sentença recorrida.

A predita decisão combatida, está assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM JULGAEMNTO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A cautelar inominada tem cabimento na forma incidental ou preparatória estando sempre vinculadas (SIC) a uma ação principal a ser proposta, ou já em curso.

3 - O interesse processual de agir será avaliado segundo a adequação, necessidade e utilidade. Inexistentes tais requisitos reconhece-se a inadequação da medida jurisdicional pleiteada e ausência de interesse de agir, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação.

4 - O processo cautelar não serve para solucionar, em definitivo, a lide, mas apenas para criar condições que garantam a solução no processo principal. Acertada e jurídica a decisão
a quo
que extinguiu a ação cautelar sem resolução de mérito.

5 - Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios arbitrados na origem em R$1.000,00 (mil reais), em mais R$200,00 (duzentos reais).

6 - Recurso
desprovido
, sentença mantida por decisão monocrática (precedentes).

OS FATOS:

Em síntese, consta dos autos, que na Ação principal (Ordinária de Busca e Apreensão de n° 0000672-03.2006.8.14.0301), movida pelo Banco do Brasil S/A., contra a empresa Tecworld Automação e Informática LTDA, tem como objetivo a apreensão dos equipamentos de informática, adquiridos através contrato de financiamento entre o Banco e a empresa requerida, e que figura como fiador o apelante IZAIAS LAURINDO DE SOUSA, também demandado.

Alegou a empresa requerida que o Sr. Izaias Loureiro, não pode figurar no polo passivo do feito principal, haja vista, que é apenas o avalista da dívida, e não garantidor da coisa
sob judice,
além de que, a dívida em questão, está supostamente prescrita, e mais, o contrato de crédito contêm cláusulas abusivas, pelo que solicitou em caráter liminar que o Banco se abstenha de inscrever o seu nome, nos serviços de proteção ao crédito.

Ao prolatar a r. sentença, ressaltou o magistrado, que no caso concreto, a Ação Cautelar manejada pela parte ré, não visa resguardar o resultado útil do processo principal, ao contrário, busca pôr fim ao feito originário, possuindo expresso cunho satisfativo.

Por conseguinte, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o autor em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais).

Diante da sentença desfavorável aos seus interesses, à empresa ré Tecworld Automação e Informática Ltda., apelou, trazendo os mesmos argumentos, ou seja, o de que o Sr. Izaias Loureiro por ser apenas o avalista/fiador da quantia estabelecida no título de crédito, não deve suportar os efeitos da inadimplência da empresa demandada, tampouco da ação principal, por não ter dado causa à mora.

Arguiu a Nulidade da sentença e no mérito sustentou, o cabimento da presente Ação Cautelar, diante do seu interesse de agir; dos danos causados frente à demora na solução da contenda, e o risco de sua inscrição em qualquer cadastro de devedores, o que implicaria, em uma série de problemas e impedimentos em sua vida pessoal, sobretudo, profissional, o que certamente, irá lhe impor dificuldades.

Ao analisar o recurso de apelação,
decidi monocraticamente, pelo desprovimento do apelo
, com fundamento na farta a jurisprudência deste E. Corte, e de outro Tribunais Pátrios.

Não satisfeita, a empresa apelante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id. 10147837), visando a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, reeditando em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem ostentar nada de novo.

Em suma, ao fustigar inicialmente a
ratio decidendi
, de 1º grau, questionou, não ser correto o juízo
a quo
julgar extinta a Ação Cautelar, sem reconhecer a existência da prescrição intercorrente no processo principal, sob o argumento de que embora se trate de matéria de ordem pública, deverá ser analisada apenas quando do julgamento dos autos da demanda principal, ou seja a Ação Ordinária de Busca e Apreensão de n° 0000672-03.2006.8.14.0301), e assim, extinguiu a referida Ação Cautelar sem resolução do mérito, o que foi confirmado na decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação ora combatida através do presente Agravo Interno.

Com esses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão recorrida prolatada por esta relatoria, e reconhecer a existência da Prescrição Intercorrente e o enfrentamento da questão por tratar-se de matéria de Ordem Pública, e se assim não entender, seja o presente recurso de Agravo de Interno, levado à apreciação do Colegiado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

Como relatado, no teor do
Decisum
Monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, haja vista que as teses articuladas na decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a farta jurisprudência emanada dos tribunais pátrios dentre este esta Eg. Corte -TJPA e o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os interesses da sua cliente, não atentou para o fato de que a decisão objurgada, repito: está fundamentada em ampla jurisprudência, além disso, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o decisum agravado.

Como já mencionado linhas acima, a irresignação ora externada pela recorrente
é tolamente improcedente, por se tratar de
medida satisfativa
, haja vista, que pretende o agravante pôr fim a demanda principal, ou seja, a
Ação Ordinária de Busca e Apreensão
de n°.0000672-03.2006.8.14.0301), através de uma
Ação Cautelar
, alegando a existência de prescrição intercorrente em relação ao processo principal .

Nas razões recursais, inexistem fundamentos que possam justificar a reforma pretendida pelo apelante/agravante. Por tais motivos, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como oportuno reproduzir, trecho do decisum combatido, assim como os julgados que foram colacionados na integra, na referida decisão. vejamos:

“Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, as Ações Cautelares, por estarem vinculadas a um processo principal, não devem, ter caráter satisfativo. De forma, que este mesmo raciocínio, cabe em relação às liminares concedidas em seu bojo. Isso porque, na seara da ação principal é que serão discutidos os direitos das partes, cabendo a medida cautelar apenas e tão somente, em regra, garantir a utilidade e a eficácia da futura prestação jurisdicional.

Tanto é assim, que o Togado Singular, enfatizou no decisum, que além da faltar o interesse de agir, que é uma das condições da ação, o autor, pretende pôr fim ao feito principal, Ação de Busca e Apreensão e, portanto, o seu pedido possui expresso cunho satisfativo.

Em outras palavras, o apelante/avalista do contrato firmado pela empresa Tecworld Automação e Informática LTDA, com o Banco do Brasil S/A, através da Ação Cautelar, busca simplesmente, eximir-se do compromisso assumido, como garantidor do empréstimo, através de uma solução iminentemente satisfativa.

Não se torna ocioso repetir, que o procedimento cautelar tem como objetivo único e precípuo, assegurar o resultado que será buscado em ação principal de conhecimento, não podendo ter por objeto produzir os mesmos efeitos práticos que são inerentes ao pedido a ser veiculado no primeiro processo (ação principal).”

Nesse sentido, foram transcritos
ipsis litteris
na decisão ora recorrida

os julgados ali citados, bastando, portanto, à parte agravante ater-se as suas respectivas leituras, para extirpar de uma vez por todas, qualquer dúvida que porventura possa ainda existir em relação a medida satisfativa e o interesse de agir.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão recorrida, uma vez que está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte e demais Tribunais Pátrios.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA) 05 de dezembro 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2022